Tribunal: STJ
Processo: 0804632-90.2024.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098952 - RJ(2025/0419919-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE FIDELIS ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55729334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: ff6482ce-b524-4484-87e1-00c54108d253

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: ff6482ce-b524-4484-87e1-00c54108d253

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098952 - RJ(2025/0419919-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE FIDELIS ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
Documento eletrônico VDA55729501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 9faa63cc-74d0-42d6-a2d7-498a321c007a

STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE FIDELIS
contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por
ALBUQUERQUE
ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade, com incidência, por
analogia, da
(e-STJ, fls. 1057-1058).
Súmula 182/STJ
Nas razões, a defesa reafirma que houve impugnação específica dos óbices
invocados (
e divergência não comprovada).
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
Aponta que a controvérsia demanda apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sendo indevida a aplicação da Súmula 7/STJ.
Defende que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ quanto ao art. 35
da
e ao tráfico privilegiado, afastando a
e que o dissídio
Lei 11.343/06
Súmula 83/STJ
jurisprudencial foi demonstrado, devendo ser mitigado o formalismo do cotejo analítico em
matéria penal.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito ao órgão colegiado, afastando-se
a aplicação da Súmula 182/STJ.
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido sob os óbices das Súmulas

e divergência não comprovada.
7/STJ, 83/STJ
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente, os referidos fundamentos.
Nesse sentido, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento pela necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena da incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55729501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 9faa63cc-74d0-42d6-a2d7-498a321c007a

Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
(AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS,
julgado em
DJe
grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016,
Ou seja: não basta dizer que a seria inaplicável. Caberia ao agravante Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Documento eletrônico VDA55729501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 9faa63cc-74d0-42d6-a2d7-498a321c007a

Ademais, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isto porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.
"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 9faa63cc-74d0-42d6-a2d7-498a321c007a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0419919-0
AREsp 3.098.952 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08046329020248190066 202524701642 8046329020248190066
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE FIDELIS ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: JOSELBER IRANI MATTOS BALBINO
CORRÉU
: JOAO PEDRO VALERIANO MARTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE FIDELIS ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485506311131524@
2025/0419919-0 - AREsp 3098952 Petição : 2026/0000340-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:07:53
Código de Controle do Documento: 42C76601-0590-494D-8F49-84854D338EEE